Tribunal: STF
Processo: HC 265772
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.040.041/RS. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a: (a) 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, I e II, da Lei 9.613/1998), por duas vezes; e (b) 1 ano e 3 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória:



    e) Leanderson Danilo da Silva 



    Leanderson Danilo da Silva surgiu nas investigações a partir da interceptação telefônica do número utilizado por Nilson Morais da Silva e, após, estabeleceu-se uma ligação entre ele e os demais envolvidos. Verificou-se que este realiza abertura de empresas sob ordens de Nilson Morais da Silva e em seu nome a organização criminosa registrou veículos. No local em que Leanderson Danilo da Silva foi localizado para condução coercitiva, os policiais encontraram um pente caracol de fuzil AK-47 RDS 7.62x39mm. Além disso, no imóvel de Nilson, conforme descrito acima, foi encontrado o cartão bancário de Leanderson e um comprovante de saque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da sua conta bancária. O investigado optou por permanecer em silêncio durante a sua oitiva no órgão policial, não prestando esclarecimentos do motivo pelo qual foi encontrado na sua residência um carregador de Fuzil, tampouco explicou sobre a sua relação com Nilson Morais da Silva. Entretanto, Ronaldo do Nascimento Gomes declarou que conhece Leanderson Danilo da Silva pela alcunha de CABEÇA e que este possui um ponto de tráfico de drogas e que trabalha para Nilson Morais da Silva (fls. 31/35) " (...) Que na Vila Canarinho, na casa do indivíduo chamado LEANDERSON, vulgo CABEÇA, também recolhia dinheiro quase todo dia, e ali também funciona um ponto de tráfico de drogas. (…) Que na casa do indivíduo ROBERTO há frequentemente a reunião de diversos indivíduos, entre eles NILSON, e que o declarante acredita que ali ficam depositadas armas de fogo; Que DIABINHO/CORUJA e LEANDERSON freqüentam a casa de ROBERTO na companhia de NILSON, a casa fica localizada na Estrada Lomba do Vadeco, nº 3750, Gravataí (…)". Assim, diante de todos estes elementos, recomendável a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    [...]



    O cotidiano da jurisdição criminal tem demonstrado a forma de atuação das facções criminosa e renovado a convicção de que a atuação deve ser compatível com o dano causado por esses grupos que tanto abalam a segurança pública e, com o enriquecimento permanente, expandem seus tentáculos por cada região do Estado do Rio Grande do Sul. 



    A experiência do dia a dia no trato de questões afetas ao crime organizado mostram que respostas contundentes se fazem necessárias para contenção macrocriminalidade, forma de inibir a expansão destes grupos, sendo medidas imperiosas a permanente supressão dos seus recursos financeiros, constrição patrimonial e, sobretudo, privação de liberdade dos membros que estão nos escalões mais elevados da organização criminosa, quando comprovada a autoria. [...]. 



    Do mesmo modo, apresentaram grande importância no grupo criminoso e indicam risco à ordem pública, acaso recorram em liberdade, os réus NOIDI TAVARES DA SILVA LISSARAÇA, CARLOS ALBERTO FERRO DE GUIMARAES, VALDIR DA SILVA, VALDIR DO AMARAL (com o qual houve apreensão de arma de fogo) CLAUDIOMIRO OTAVIO (que já possui condenação criminal transitada em julgado), LEANDERSON DANILO DA SILVA (que também teve comprovado envolvimento com arma de fogo, 8º fato da denúncia), ANDERSON DE ARAUJO BITELLO (que já possui condenação deste juízo por lavagem de dinheiro, confirmada pela Superior Instância, prestes a ser executada - evento 46, ACOR2 e evento 90, DECRESP1-, bem com por tráfico de drogas - feito 0004081- 16.2017.8.21.0008). [...]. 



    Não há falar, ademais, em ausência de contemporaneidade do decreto prisional [...]. 



    Nesse cenário, formada a culpa, em sentença de primeiro grau, consideramos que se faz imperiosa a vedação do apelo em liberdade dos denunciados acima referidos. Além do exposto, em relação à maioria dos acusados acima elencados já havia sido apresentada representação pela prisão cautelar, com deferimento pelo juízo [...].



    O decreto prisional está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos delitos imputados, demonstrando que o ora paciente tinha função de laranja, oferecendo sua conta bancária para movimentar dinheiro para a organização criminosa, bem como foi apontado como gestor de um ponto de tráfico e ter sido apreendido em seu poder munição de fuzil. 



    Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    Não há que se falar em ausência de individualização da conduta, tendo em vista que, dos trechos destacados anteriormente, vê-se que as instâncias ordinárias salientaram especificamente as funções atribuídas ao paciente, bem como as circunstâncias que ensejaram o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. 



    As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    Diante do exposto, denego o presente habeas corpus.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente